Tribunal: TJMT
Processo: 1022326-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022326-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JUMBO LTDA - CNPJ: 20.642.388/0001-31 (EMBARGADO), TIAGO GOMES DE SOUZA - CPF: 015.504.991-73 (EMBARGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CURADOR ESPECIAL PARA RÉU PRESO. EXTENSÃO À EMPRESA INDIVIDUAL. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de atos processuais subsequentes à prisão de réu preso, por ausência de nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, inciso II, do CPC. O embargante requer esclarecimento sobre a extensão da nulidade à empresa individual do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a nulidade processual reconhecida em favor do réu preso se estende à sua empresa individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A empresa individual não possui personalidade jurídica distinta da de seu titular, sendo mera ficção jurídica, razão pela qual sua intimação se dá na pessoa do empresário individual.

4.
A ausência de nomeação de curador especial compromete a ampla defesa e o contraditório do réu preso, configurando nulidade absoluta.

5.
Como a empresa individual se confunde com a pessoa física de seu titular, a nulidade processual declarada em relação ao empresário individual se estende à empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1
.
A ausência de nomeação de curador especial para réu preso revel constitui nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.
2.
A nulidade processual reconhecida em favor de empresário individual preso se estende à sua empresa individual, pois esta não possui personalidade jurídica autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 72, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 20.10.2016; TJ-MT, AI nº 10008309720228110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
e
mbargos de
d
eclaração opostos
po
r

Itaú Unibanco S.A.
contra o acórdão proferido no
a
gravo de
i
nstrumento n. 1022326-17.2024.8.11.0000, interposto p
or

Comércio de Combustíveis Jumbo Ltda.
e
Tiago Gomes de Souza
.

O acórdão embargado deu provimento ao agravo de instrumento, declarando a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à
prisão de
Tiago Gomes de Souza
, incluindo a arrematação dos imóveis de matrículas nº 43.863 e 111.217, sob a justificativa de que não houve nomeação de curador especial para representar o réu preso, configurando nulidade absoluta, nos termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o embargante a
firma que
não há esclarecimento expresso sobre a extensão da nulidade à empresa individual do réu, então denominada
T G de Souza EIRELI – EPP
, atualmente
Comércio de
Combustíveis Jumbo
Ltda
.

Assegura que o agravado
Tiago Gomes de Souza
, “
fora intimado pessoalmente da penhora e avaliação, não havendo falar em cerceamento de defesa, a intimação da penhora se operou perfeitamente, principalmente alcançando seu fim, que é o de dar ciência à parte constrita,
outrossim
, de acordo com o Id. 149279921 fora publicado o respectivo edital de leilão, sendo o
coexecutado
intimado de todos os atos processuais
”.

Alega que
a arrematação ocorreu dentro dos parâmetros legais, sem configuração de preço vil, conforme a jurisprudência aplicável.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja
m
s
anada
s
a
s

omissões
apontada
s
,
esclarecendo o alcance da nulidade declarada no acórdão embargado, especialmente no que tange à pessoa jurídica envolvida,
ainda, o
prequestionamento das matérias suscitadas, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões de

Comércio de
Combustíveis Jumbo
Ltda.
e
Tiago Gomes de Souza
(Id.
254297194
),
pela rejeição do recurso.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de embargos de declaração opostos pelo
Itaú Unibanco S.A.
contra acórdão desta egrégia Câmara que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Tiago Gomes de Souza
e
Comércio de
Combustíveis Jumbo
Ltda
., reconhecendo a nulidade dos atos processuais praticados a partir da prisão do primeiro embargado, ante a ausência de nomeação de curador especial,
contrariando
os termos do artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que a decisão não esclareceu se a nulidade declarada se estenderia também à pessoa jurídica envolvida,
T G de Souza EIRELI – EPP
, à época dos fatos
, atualmente
Comércio de
Combustíveis Jumbo
Ltda
.

Assim, busca o embargante a especificação expressa de que a nulidade declarada
não
alcança a empresa individual
.

Eis, no essencial, o acórdão embargado:

“
[...]

A controvérsia consiste em verificar suposta nulidade processual pela ausência de nomeação de curador especial ao agravante recluso, o que culminou em uma sequência de nulidades decorrentes como a falta de intimação pessoal, a alegada arrematação por preço vil e o excesso de execução.

No caso, consta no processo de execução de título extrajudicial n.º 1041459-87.2022.8.11.0041 que após a penhora parcial de dinheiro nas contas dos agravantes, sobreveio
a
notícia de que o agravante Tiago Gomes de Souza, devedor solidário na relação jurídica, encontrava-se recluso (Id. 113710671).

Ato contínuo, o agravante foi intimado acerca da penhora de valores, por meio de malote digital, no Complexo Penitenciário
Ahmenon
Lemos Dantas (Id. 125404442), consoante certidão de 7/8/2023, com assinatura no termo
de

cumprimento
de intimação datada de 9/8/2023 (Id. 125834375 – fls. 2).

Dessa intimação, não houve manifestação do agravante, sobrevindo pedido do agravado de penhora dos imóveis matrículas nº 111.217 e 43.863 em nome do agravante Tiago Gomes de Souza. O pedido foi deferido, determinando-se a realização de avaliação dos bens e efetivando-se a penhora (Id. 132670279), com laudo de avaliação pericial (Id. 133859476).

Posteriormente, foi determinada a manifestação das partes acerca da avaliação dos imóveis, havendo concordância do agravado (Id. 135588759), e o agravante, intimado via malote digital no Presídio (Id. 136252715), mais uma vez, não manifestou (Id. 143393945).

A execução seguiu seu curso, sendo homologado o laudo de avaliação para efetivação de seus jurídicos e legais efeitos, deferiu-se a alienação dos imóveis por iniciativa particular ou leilão, nomeando leiloeiro, com atualização
do valor da dívida, e indicação de datas para hasta pública (Id. 143727056 – fls. 1/4).

Os Editais de 1º e 2º Leilão foram publicados (Id. 149279921), e realizado o Leilão, os imóveis foram arrematados na data de 21/5/2024 (Id. 156590599 – fls. 2).

Novamente, o agravante foi intimado acerca da arrematação dos imóveis por malote digital enviado à Penitenciária Central do Estado no dia 27/5/2024 (Id. 157143003 – fls. 3), quando então, em 7/6/2024, manifestou nos autos com advogado habilitado, apresentando ‘chamamento do feito à ordem e impugnação ao auto de arrematação e demais medidas, inclusive levantamento de matérias de ordem pública com exceção de
pré
-executividade’ (Id. 158340894).

Pois bem.

Na hipótese, sobreveio informação nos autos de que o agravante Tiago Gomes de Souza estava recluso por condenação em execução definitiva (Id. 232736697 – fls. 164), quando da intimação da primeira penhora de valores pelo sistema
Sisbajud
(Id. 113710671), e quedou-se inerte, todavia, não foi nomeado curador especial para promover a sua defesa no processo.

Sobre a questão, dispõe o artigo 72, II, do Código de Processo Civil:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I -
incapaz
, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II -
réu
preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

A nomeação do curador é essencial para garantir a ampla defesa e o contraditório, assegurando que o réu tenha uma defesa técnica adequada, especialmente em situações de vulnerabilidade, e na hipótese, o agravante esteve preso durante o trâmite do processo de execução e não foi nomeado curador especial, o que comprometeu a sua defesa.

Consta dos autos que o agravante permaneceu sem representação processual por um longo período, enquanto diversas medidas foram adotadas no processo, incluindo a penhora de bens e a realização de hastas públicas.

Nesse contexto, a ausência de curador especial constitui nulidade absoluta, comprometendo a regularidade processual e ferindo os princípios
constitucionais do devido processo legal, contraditório
e da ampla defesa, consoante artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Outrossim
, é cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade como medida a questionar a respeito de matéria de ordem pública, consistente no cerceamento ao direito ao contraditório e à ampla defesa, comprovado de plano.

[...]

Assim, a ausência de nomeação de curador especial ao agravante gerou nulidade absoluta pelo cerceamento de defesa sobre os atos expropriatórios realizados nos autos, além do prejuízo quanto à manifestação sobre a avaliação dos imóveis, e o excesso de execução, uma vez que há nos
autos demonstração do pagamento de sete (7) parcelas no valor de R$ 36.671,76 (trinta e seis mil, seiscentos e setenta e
um reais
e setenta e seis centavos), totalizando R$ 256.702,32 (duzentos e cinquenta e seis mil setecentos e dois reais e trinta e dois centavos), o que, à primeira vista, não foi amortizado da dívida antes da arrematação.

Desse modo, considerando a imprescindibilidade da nomeação de curador especial para representar os interesses do agravante revel, que se encontrava preso, nos termos do artigo 72, II, do CPC, e o evidente prejuízo, é de rigor a reforma da decisão para reconhecer a nulidade existente no processo ante o cerceamento de defesa dos agravantes.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para declarar a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à prisão do agravante Tiago Gomes de Souza, a partir de 8/2/2023, inclusive a arrematação dos imóveis de matrículas nº 43.863 e 111.217, declarar a nulidade das hastas públicas realizadas por ausência de intimação pessoal do agravante, restabelecendo o status quo ante, com o retorno dos autos à instância de origem para que se proceda com o devido processo legal, com observância do direito ao contraditório e à ampla defesa.

É como VOTO
”
. (Id. 250449179 – fls. 1-9).

Pois bem.

É certo que o
s embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material em decisão judicial, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.

No caso dos autos, verifica-se que há necessidade de esclarecimento quanto ao alcance da nulidade declarada, especialmente quanto à extensão da invalidade dos atos processuais à empresa individual
T G de Souza EIRELI – EPP
, atual
COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS JUMBO

LTDA.
.

O acórdão embargado reconheceu a nulidade dos atos processuais praticados após a prisão de
Tiago Gomes de Souza
, por ausência de nomeação de curador especial para representá-lo, conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do CPC:

"
O juiz nomeará curador especial ao:
(...)
II - réu preso, revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa,
enquanto não for constituído advogado
.
"

No entanto, a decisão não esclareceu de forma expressa se a nulidade dos atos processuais também alcançaria a pessoa jurídica então denominada
T G de Souza EIRELI – EPP
, da qual
Tiago Gomes de Souza
era empresário individual.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a empresa individual não possui personalidade jurídica própria distinta da de seu titular, sendo mera ficção jurídica, de modo que sua intimação se dá na pessoa do empresário individual. Nesse sentido:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INÉRCIA – DEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISBAJUD DE ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DA EXECUTADA
E TAMBÉM
DO SEU
REPRESENTANTE LEGAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
”
(
REsp
n. 1.355.000/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 20.10.2016). No caso, havendo confusão patrimonial entre a empresa de pequeno porte e o seu representante legal, resta evidente que o patrimônio do empresário individual responde solidária e ilimitadamente pelo débito, pois, consoante entendimento do c. STJ, repiso, a empresa individual é mera ficção jurídica para obtenção de vantagens fiscais
, sem personalidade jurídica própria, sendo desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, ante a existência de confusão patrimonial
”
.

(TJ-MT 10008309720228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECURSO DA PARTE EXECUTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD
CAUSAM
" DA PESSOA FÍSICA QUE EXERCE
ATIVIDADE EMPRESÁRIA INDIVIDUALMENTE - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO ENTRE O PATRIMÔNIO DO EMPRESÁRIO, PESSOA FÍSICA, E DA EMPRESA INDIVIDUAL - RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PERANTE AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS POR SUA EMPRESA - DESPROVIMENTO DO RECLAMO. Empresário individual é a pessoa física que exerce, pessoalmente, a atividade empresária, de forma que se responsabiliza pessoal e ilimitadamente pelas obrigações assumidas pela própria empresa.
Assim, não há separação patrimonial, vez que não existe pessoa jurídica e, por conseguinte, autonomia. Considerando, "in
casu
", que o devedor
Ajair
Antônio
Malinveri
Barbieri exerce pessoalmente, e em seu nome, as atividades empresariais, constituindo-se, então, em empresário individual, não há se falar em distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa física
”
.

(TJ-SC - AI:
40036400720178240000 Cunha
Porã 4003640-07.2017.8.24.0000, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 27/02/2018, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Nessa intelecção, o
empresário individual responde pessoalmente pelas dívidas contraídas em nome do negócio, de forma que eventuais vícios processuais que atinjam sua pessoa física
se
refletem diretamen
te na esfera jurídica da empresa.

Assim,
necessário esclarecer no dispo
sitivo da decisão embargada que a
nulidade processual declarada no acórdão embargado decorre da ausência de nomeação de curador especial ao réu preso revel
Tiago Gomes de
Souza
, nos
termos do artigo 72, II, do CPC. L
ogo, se a
intimação da empresa individual se dá na pessoa de seu sócio único, a
ausência de intimação válida de
Tiago Gomes de Souza
afeta diretamente a regularidade dos atos
processuais praticados contra a referida pessoa jurídica
.

Desse modo, se
Tiago Gomes de Souza
deveria ter sido intimado pessoalmente e não foi, resta

caracterizada a nulidade do ato processual,
e
essa mesma nulidade se estende à sua empresa individual (T G de Souza EIRELI – EPP), pois esta não possui personalidade jurídica autônoma.

Por conseguinte, t
al nulidade se estende à pessoa jurídica denominada
T G de Souza EIRELI – EPP
, tendo em vista que se trata de empresa individual, que não possui personalidade jurídica autônoma em relação ao seu titular.

No que concerne ao prequestionamento, toda a matéria abordada no recurso foi analisada minuciosamente, levando em consideração os elementos de convicção apresentados pela parte, à luz do que consta nos autos, e levando em conta o que estabelece a Constituição Federal, as leis, a doutrina e a jurisprudência aplicáveis.

Esclareço que
as demais questões suscitadas pelos embargantes, especialmente aquelas relativas ao mérito da controvérsia subjacente à ação originária, devem ser analisadas pelo juízo de primeira instância, no curso do processo principal, observando-se os limites da cognição do agravo de instrumento.

Dessa forma, esclarece-se que o reconhecimento da nulidade processual não implica qualquer juízo definitivo sobre o mérito da execução ou das demais alegações das partes, as quais deverão ser examinadas na instância competente.

Diante do exposto,
ACOLHO

os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a nulidade dos atos
processuais reconhecida no acórdão embargado se refere à pessoa física de
Tiago Gomes de Souza
, nos termos do artigo 72, inciso II, do CPC, mas também se estende à sua empresa individual,
T G de Souza EIRELI – EPP
,
apenas
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025